Tribunal: TJDFT
Processo: 0749519-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE ESPERADO. NÃO CARACTERIZADO. AGENTE DISFARÇADO. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. PENA DE MULTA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO. PROPROCIONALIDADE. PENA PRIVALIDADE DE LIBERDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença penal condenatória que reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas, com aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. A Defesa alegou nulidade da prova por suposto flagrante preparado, ausência de provas para condenação, pedido de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, a redução da pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prisão em flagrante configura flagrante preparado; (ii) analisar se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal; e (iv) definir se a pena de multa deve ser redimensionada em razão da aplicação do redutor do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas podem ser demonstradas por provas testemunhais, periciais, documentais e por registros de comunicação que evidenciaram a posse ou negociação de substância entorpecente com finalidade de difusão ilícita.
4. A atuação policial precedida de denúncias anônimas e monitoramento prévio não caracteriza flagrante preparo, vedado pelo ordenamento jurídico (Súmula 145 do STF).
5. Configura-se flagrante esperado quando agentes de segurança, munidos de elementos informativos prévios e razoáveis, aguardam a consumação do crime para efetuar a prisão. Essa modalidade de flagrante é válida, desde que não haja provocação à prática criminosa. Precedentes.
6. A atuação de agente disfarçado encontra respaldo legal na Lei no 11.343/2006, art. 33, §1o, IV, sendo legítima quando baseada em indícios concretos da prática de tráfico de drogas.
7. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, admitindo diversas condutas típicas como vender, oferecer, guardar, transportar, etc. A posse de substância entorpecente com finalidade de difusão ilícita, ainda que sem entrega efetiva, é suficiente para a consumação do delito.
8. A desclassificação do crime de tráfico do art. 33 para o crime de posse de drogas para consumo pessoal do art. 28, ambos da Lei no 11.343/2006, não é permitida quando a quantidade de droga, embora pequena, é apreendida em contexto típico de tráfico, com negociação prévia, local combinado e posse de várias porções.
9. A pena de multa, embora fixada no mínimo legal, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Aplicado o redutor de 2/3 à pena corporal, é razoável aplicar a mesma fração à pena pecuniária. Precedente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O flagrante esperado é válido quando precedido de elementos informativos concretos e não há induzimento à prática criminosa.
2. A atuação de agente disfarçado é legítima nos termos do art. 33, §1o, IV, da Lei no 11.343/2006, desde que baseada em indícios razoáveis.
3. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e se consuma com a posse de substância entorpecente destinada à difusão ilícita.
4. A autoria e a materialidade do crime podem ser demonstradas por prova testemunhal, laudos periciais e elementos de comunicação entre o agente e os policiais.
5. A pena de multa deve observar o princípio da proporcionalidade e pode ser reduzida na mesma fração aplicada à pena privativa de liberdade, quando reconhecida a causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.